Tribunal: CARF
Processo: 10909.005405/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 27/11/2007 a 27/11/2007
DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO. DIVERGÊNCIA FOLHA DE ROSTO E RELATÓRIO FISCAL. CORREÇÃO POR MEIO DE RELATÓRIO FISCAL COMPLEMENTAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
Não obstante a divergência verificada no registro do dispositivo legal infringido na folha de rosto do auto de infração e no relatório fiscal, esse fato não prejudicou o exercício do direito de defesa do contribuinte que justifique um decreto de nulidade do auto de infração, máxime considerando que a divergência foi sanada pela emissão de relatório fiscal complementar, lembrando que é princípio consagrado em direito processual o da instrumentalidade das formas, segundo o qual "entre a forma do ato e o objetivo a ser alcançado, o direito processual prefere o segundo", do que se extrai que não se decreta nulidade se não houver prejuízo a defesa, o que não ocorreu no caso tratado.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. APLICAÇÃO ART. 173, I DO CTN. ENUNCIADO DE SÚMULA CARF No 148.
Sujeitam-se ao regime do art. 173 do CTN os procedimentos administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do descumprimento de obrigações instrumentais, uma vez que tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de ofício, circunstância que afasta a incidência do preceito estampado no § 4o do art. 150 do CTN.
O prazo de decadência para constituir as obrigações tributárias instrumentais relativas às Contribuições à Seguridade Social é de cinco anos, regido pelo art. 173, I do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou que esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN, a teor do que dispõe o enunciado de súmula CARF de no 148, de teor vinculante.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida, autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.005405/2007-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.781 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
PROCAVE INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 27/11/2007 a 27/11/2007
DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO. DIVERGÊNCIA FOLHA DE ROSTO
E RELATÓRIO FISCAL. CORREÇÃO POR MEIO DE RELATÓRIO
FISCAL COMPLEMENTAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
Não obstante a divergência verificada no registro do dispositivo legal
infringido na folha de rosto do auto de infração e no relatório fiscal, esse fato
não prejudicou o exercício do direito de defesa do contribuinte que justifique
um decreto de nulidade do auto de infração, máxime considerando que a
divergência foi sanada pela emissão de relatório fiscal complementar,
lembrando que é princípio consagrado em direito processual o da
instrumentalidade das formas, segundo o qual "entre a forma do ato e o
objetivo a ser alcançado, o direito processual prefere o segundo"1, do que se
extrai que não se decreta nulidade se não houver prejuízo a defesa, o que não
ocorreu no caso tratado.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. APLICAÇÃO ART. 173, I DO
CTN. ENUNCIADO DE SÚMULA CARF No 148.
Sujeitam-se ao regime do art. 173 do CTN os procedimentos administrativos de
constituição de créditos tributários decorrentes do descumprimento de obrigações
instrumentais, uma vez que tais créditos tributários decorrem sempre de
lançamento de ofício, circunstância que afasta a incidência do preceito estampado
no § 4o do art. 150 do CTN.
O prazo de decadência para constituir as obrigações tributárias instrumentais
relativas às Contribuições à Seguridade Social é de cinco anos, regido pelo art.
173, I do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou que esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN, a teor do que dispõe o enunciado de súmula CARF de no
148, de teor vinculante.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.

1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - NOVO CPC - Lei no 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 822.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.005405/2007-49
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.781 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005405/2007-49

Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro Luis Henrique
Dias Lima, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
seguinte trecho do relatório do acórdão recorrido:
O Auto de Infração em pauta (DEBCAD n° 37.060.325-7) foi lavrado em razão da
sociedade empresária PROCAVE INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA ter
infringido o disposto no artigo 33, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212/1991, combinado com os
artigos 232 e 233 do Regulamento da Previdência Social, ao deixar de apresentar os
livros Diário e Razão relativos ao período entre 01/2007 e 07/2007, e ao apresentar a
escrituração contábil relativa ao período de 01/1999 a 12/2006 com deficiências (não
registra o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço e desrespeita a
Lei n° 6.404/1976 e os princípios fundamentais de contabilidade da Oportunidade e da
Competência), apuradas com base nos fatos relacionados no item 2.4. do relatório fiscal
de fls. 12 a 18 (contabilizou custos e despesas com materiais de construção civil de
consumo imediato, sem qualquer registro de mão-de-obra).
Foi aplicada multa no valor de R$ 11.951,21 (onze mil e novecentos e cinquenta e um
reais e vinte e um centavos), de acordo com a alínea "j", do inciso II, do artigo 283, do
Regulamento da Previdência Social (aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999), c/c os
artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/1991 e a Portaria do Ministério da Previdência Social
n° 142/2007.
(...)
Devido à constatação de que a autoridade lançadora discriminou de maneira errônea, no
relatório fiscal do auto de infração, o dispositivo legal infringido, foi determinada
emissão de relatório fiscal complementar para sanar o equívoco cometido (fls. 155/156).
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.781 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005405/2007-49

Ademais, também foi solicitado que o auditor-fiscal autuante se manifestasse sobre
algumas alegações e documentos apresentados pela Autuada em sua impugnação.
Em resposta ao despacho de fls. 155/156, a autoridade fiscal emitiu o relatório fiscal
complementar de fl. 157 e a informação fiscal de fls. 158/159.
Devidamente cientificada da diligência efetuada e do relatório fiscal complementar
emitido (fl. 161), a Autuada apresentou a manifestação de fls. 165 a 171, reiterando os
pedidos efetuados na impugnação de fls. 23 a 46, e acrescentando que foram os
condôminos de edifícios construídos pela Autuada que arcaram com o custo da mão-de-
obra necessária para empregar os materiais de construção civil discriminados na nota
fiscal 00372 (fl. 160).
O lançamento foi julgado procedente em parte pela DRJ/FNS.
Notificado do acórdão da DRJ aos 19/05/09 (fls, 254) o contribuinte apresentou
recuso voluntário aos 18/06/09 (fls. 258), no qual reproduz os mesmos argumentos constantes de
sua impugnação.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, pelo
que dele conheço.
O auto de infração objeto do presente processo administrativo foi lavrado em
razão do contribuinte, agora recorrente, ter infringido o disposto no art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei n°
8.212/91, c.c. os arts. 232 e 233 do Decreto no3048/99, ao deixar de apresentar livros Diário e
Razão relativos ao período compreendido entre 01/2007 e 07/2007, e ao apresentar escrituração
contábil relativa ao período de 01/99 a 12/06 com irregularidades, quais sejam não registrar o
movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço e desrespeitar a Lei n° 6404/76 e os
princípios fundamentais da contabilidade da Oportunidade e da Competência, porque
contabilizou custos e despesas com materiais de construção civil de consumo imediato sem
registro de mão-de-obra direta ou serviços de terceiros, conforme descrito no item 2.4 do
relatório fiscal de fls. 12 e seguintes.
Passemos à análise das alegações do recorrente:
Nulidade do acórdão recorrido
Em seu recurso voluntário, o recorrente alega nulidade do acórdão recorrido por
cerceamento de seu direito de defesa, porque o julgador “a quo” não teria analisado argumentos
trazidos em sua impugnação suficientes, por si sós, para afastar as exigências constantes da
presente NFLD.
Afirma que o julgador não se manifestou sobre a ausência de previsão legal
tipificando a infração supostamente cometida, a falta de comprovação da ocorrência de fatos
geradores das supostas irregularidades contábeis apontadas e a insignificância dos valores
apontados como irregulares comparados ao volume de negócios mantidos pela empresa para
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.781 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005405/2007-49

desconsiderar a sua contabilidade, todos argumentos constantes de sua impugnação que afirma
não terem sido enfrentados pelo julgador de primeira instância.
Entendemos que não tem razão.
Com efeito, logo no início do voto (“Item 2. Infrações apuradas”), o julgador de
primeira instância descreve a autuação, que se fundamentou em infração ao disposto no art. 33,
§§ 2o e 3o da Lei no 8212/91, combinado com o disposto nos arts. 232 e 233 do Regulamento da
Previdência Social, por ter deixado a empresa de apresentar livros diário e razão relativos ao
período de 01/2007 a 07/2007 e por apresentar escrituração contábil relativa ao período de
01/1999 a 12/2006 com deficiências, não registrando o movimento real da remuneração dos
segurados a seu serviço, em desrespeito à Lei n° 6.404/1976 e aos princípios fundamentais de
contabilidade da Oportunidade e da Competência, infrações essas apuradas pela autoridade fiscal
e descritas com base nos fatos relacionados no item 2.4. do relatório fiscal de fls. 13/19.
A decisão recorrida reproduz, ainda, o dispositivo legal que fundamentou a multa
aplicada, quais sejam os arts. 92 e 102 da Lei no 8212/92 e 282, II, “j” e 373 do Regulamento da
Previdência Social (Decreto no 3048/99) e Portaria MPS/GM no 142/07.
No item 6 do acórdão recorrido (“6. Fatos que demonstram deficiências na
escrituração contábil”), diferentemente do que alega o recorrente, o julgador de primeira
instância trata expressamente dos fatos geradores das irregularidades contábeis apontadas (fls.
246 dos autos).
Já no item 7 do acórdão recorrido (“7. Artigo 136 do CTN”) o julgador de
primeira instância analisa o argumento do recorrente no sentido da insignificância dos valores
apontados como irregulares comparados ao volume de negócios mantidos pela empresa (fls.
248).
Ou seja, como se nota, todos os argumentos apontados pelo recorrente que ela
afirma não terem sido analisados foram devidamente enfrentados pela decisão recorrida. Parece-
nos que o houve, na realidade, é um descontentamento do recorrente com o entendimento
manifestado pelo julgador “a quo” acerca dessas questões, o que não significa que ele não as
tenha enfrentado,
Assim, não há a nulidade afirmada pelo recorrente no acórdão recorrido, que,
portanto, deve ser afastada.
Ausência de infração à lei
O recorrente alega que o auto de infração seria nulo porque não foram observados
o art. 10 do Decreto n° 70.235/72 e o art. 293 do Decreto n° 3.048/99, diante da falta de
elemento essencial a sua validade, qual seja a correta disposição legal infringida, porque a
empresa não conseguiu saber exata e claramente com base em quais dispositivos estava sendo
autuada ou quais teriam sido exatamente as faltas supostamente cometidas.
Afirma que o auto de infração não determina de forma clara e objetiva quais as
formalidades intrínsecas da escrituração contábil previstas na Lei n° 6.404/76 não teriam sido
observadas, bem como quais as normas e convenções contábeis (com seus respectivos
dispositivos legais) não teriam sidos observados e que a Informação Fiscal não tem o caráter
saneador do vício apresentado.
Entendemos que não tem razão o recorrente.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.781 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005405/2007-49

De fato, houve um equívoco no registro do dispositivo legal infringido no
relatório fiscal do auto de infração de fls. 13/19: ao invés de indicar como dispositivo legal
infringido o art. 33, §§ 2o e 3o da Lei no 8212/91, tal qual apontado na “DESCRIÇÃO
SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO” da folha de rosto
do Auto de Infração de fls. 02, no relatório fiscal da infração, a autoridade lançadora anotou o
art. 33, §§ 2o, 4o e 6o.
Esse fato foi apontado pelo recorrente em sua impugnação e ensejou a Diligência
de fls. 213, com a emissão de relatório fiscal complementar, por meio do qual foi sanado o
equívoco.
O recorrente contesta esse procedimento, alegando que a Informação Fiscal não
tem caráter saneador do vício apresentado e que o acórdão recorrido teria acrescentado
argumento e dispositivos legais no auto de infração.
Entendemos que não tem razão. Em que pese a divergência no registro do
dispositivo legal infringido, saliente-se que a infração foi clara e suficientemente descrita tanto
na folha de rosto do auto de infração, no tópico “DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E
DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO”, onde o dispositivo legal está corretamente apontado,
como, ainda com mais detalhes, no relatório fiscal da infração. Assim, não obstante a
divergência, isso não prejudicou o exercício do direito de defesa do recorrente que justifique um
decreto de nulidade do auto de infração, máxime considerando que a divergência foi sanada,
lembrando que é princípio consagrado em direito processual o da instrumentalidade das
formas, segundo o qual "entre a forma do ato e o objetivo a ser alcançado, o direito processual
prefere o segundo"2, do que se extrai que não se decreta nulidade se não houver prejuízo a
defesa, o que não ocorreu no presente caso.
Quanto à alegação de que o acórdão recorrido teria acrescentado argumento e
dispositivos legais no auto de infração, essa afirmação não procede. Com efeito, conforme se
constata da Diligência/Saneamento de fls. 213, o julgador se limitou a propor
...com base no artigo 29 do Decreto n° 70.235/1972, o encaminhamento dos presentes
autos à Seção de Fiscalização da DRF Itajaí/SC para que:
a) emita relatório fiscal complementar esclarecendo que o dispositivo legal infringido
foi o artigo 33, §§ 2° e 3o da Lei n° 8.212/1991;
(...).
Ou seja, o julgador “a quo” apenas solicitou a correção do relatório fiscal para
que se adequasse ao quanto apontado na folha de rosto. É dizer, sequer se pode dizer que
houve algum tipo de alteração de critério jurídico, uma vez que a acusação fiscal, como, aliás,
não poderia, essencialmente, não foi alterada.
Decadência
O recorrente discorda da decisão recorrida, que concluiu que o prazo decadencial,
no presente caso, seria regido pelo art. 173, I do CTN, ao argumento de que “as supostas
irregularidades apontadas pelo Fisco para desconsiderar a contabilidade da empresa se referem a
tributos sujeitos a lançamento por homologação. Sendo assim, a contagem do prazo decadencial
é regida pelo art. 150, § 4o, do CTN”.

2 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - NOVO CPC - Lei no 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 822.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.781 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005405/2007-49

Desse modo, como foi notificado do auto de infração aos 27/11/07 (fls.02), teriam
sido atingidas pela decadência as irregularidades relativas às competências de outubro/02 e
anteriores.
Não lhe assiste razão.
Em se tratando de obrigações tributárias principais, o critério de determinação da
regra decadencial aplicável (art. 150, § 4o ou art. 173, I do CTN) é a existência de pagamento
antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de
cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela fiscalização, bem como a
inexistência de dolo, fraude ou simulação.
Se o sujeito passivo antecipa o montante do tributo, mas em valor inferior ao
efetivamente devido, o prazo para a autoridade administrativa dizer se concorda ou não com o
recolhimento tem início; em não havendo concordância, deve haver lançamento de ofício no
prazo determinado pelo art. 150, § 4o, salvo a existência de dolo, fraude ou simulação, casos em
que se aplica o art. 173, I. Expirado o prazo, considera-se realizada tacitamente a homologação
pelo Fisco, de maneira que essa homologação tácita tem natureza decadencial.
Se, por outro lado, não houver o pagamento prévio pelo contribuinte, não há
homologação (expressa ou tácita) a ser exercida pelo Fisco e o direito de constituição do crédito
não é contado do fato gerador, mas sim do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
E caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição
previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base
de cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração. Essa questão foi
definitivamente pacificada com a edição do enunciado de súmula da jurisprudência deste
Conselho Administrativo Fiscal de no 99, nos seguintes termos:
Enunciado CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150,
§ 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte
na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Ocorre que, em se tratando de obrigações instrumentais (as impropriamente
ditas acessórias), não há que se cogitar de pagamento prévio que pudesse atrair a aplicação do
art. 150, § 4o do CTN.
Apenas as obrigações principais, que têm por objeto o pagamento de tributo, estão
sujeitas ao recolhimento antecipado e, consequentemente, à norma do art. 150, § 4o. Ou seja, a
contagem do prazo para de constituição de multa por descumprimento da obrigação instrumental
segue uma regra distinta da contagem do tempo para constituição da obrigação principal.
Em se tratando de obrigações acessórias, não há pagamento a ser
homologado pelo Fisco, sendo aplicável, portanto, o art. 173, I, do CTN.
Essa questão foi também foi objeto de edição de enunciado de súmula da
jurisprudência deste Conselho, de no 148, abaixo reproduzido, de observância obrigatória pelos
Conselheiros dos colegiados que o compões, ex vi do art. 45, VI, do RICARF:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.781 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005405/2007-49

ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No mais, considerando que o recurso voluntário apenas reproduz os argumentos
apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a
justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015, adoto os fundamentos da decisão de primeira instância, abaixo reproduzidos,
para que venham integrar o presente voto como razões de decidir:
6. Fatos que demonstram deficiências na escrituração contábil
Analisando as alegações apresentadas no sentido de que os fatos relacionados no item
2.5. do relatório fiscal de fls. 13 a 19 não comprovam as deficiências apontadas pela
autoridade fiscal na escrituração contábil da Autuada (não registro do movimento real
da remuneração dos segurados a seu serviço, e desrespeito a Lei n° 6.404/1976 e os
princípios fundamentais de contabilidade da Oportunidade e da Competência), verifica-
se que elas não podem prosperar.
De acordo com o item 3 do presente voto (Decadência), os fatos relacionados no item
2.4. do relatório fiscal que subsistiram para amparar a presente autuação (devido ao não
alcance do prazo decadencial) são os seguintes:
No mês de dezembro12001 contabilizou no Razão 3.3.02.02.031 - Gastos com obras
concluídas, notas ref novembro12001, materiais de • consumo imediato, no Edifício
Reno (tinta, solvente) sem registro de mão de obra direta ou indireta.
No mês de janeiro12002 contabilizou no Razão 1.1.03.01.015 - Terreno c1254 m 2 Lote
35-B - Bal. Camboriu - Casa Rua 1950, notas ref dezembro12001, materiais de
consumo imediato (concreto usinado, prego, madeira, material elétrico) sem registro de
mão de obra direta ou indireta.
No mês de janeiro12002 contabilizou no Razão 6.1.12.01.018 - Materiais Aplicados,
Ed. Saint Antoine, notas ref dezembro12001, materiais de consumo imediato (materiais
hidráulicos) sem registro de mão de obra direta ou indireta.
No mês de fevereiro12002 contabilizou no Razão 1.1.03.01.015 - Terreno c1254 m2
Lote 35-B - Bal. Camboriu - Casa Rua 1950, notas ref janeiro12002, materiais de
consumo imediato (concreto usinado, prego, madeira, cimento, tolos, argamassa) sem
registro de mão de obra direta ou indireta.
No mês de fevereiro12002 contabilizou na obra Edificio Blumenau Shopping, Razão
61.11.01.014 - Materiais Aplicados, notas ref janeiro12002, materiais de consumo
imediato (material elétrico) sem registro de mão de obra direta ou indireta.
No mês de fevereiro12002 contabilizou no Razão 6.1.12.01.018 - Materiais Aplicados,
Ed. Saint Antoine, notas ref dezembro/2001, materiais de consumo imediato (concreto
usinado) sem registro de mão de obra direta ou indireta.
No mês de março/2002 contabilizou no Razão 1.1.03.01.015 - Terreno c1254 m 2 Lote
35-B - Bal. Camboriu - Casa Rua 1950, notas ref fevereiro12002, materiais de consumo
imediato (ferro, cimento, argamassa, material hidráulico) sem registro de mão de obra
direta ou indireta.
No mês de março12002 contabilizou na obra Edifício Blumenau Shopping, Razão
61.11.01.014 - Materiais Aplicados, materiais de consumo imediato nota 413101311,
ref. fevereiro12002 (material elétrico) e nota 413101311, ref fevereiro12002, e
0312002 (concreto usinado) sem registro de mão de obra direta ou indireta.
No mês de março12002 contabilizou no Razão 6.1.12.01.018 —Materiais Aplicados,
Ed. Saint Antoine, notas ref. fevereiro12002, materiais de consumo imediato (concreto
usinado) e em 0312002 (concreto usinado) sem registro de mão de obra direta ou
indireta.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.781 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005405/2007-49

No mês de abril12002 contabilizou no Razão 1.1.03.01.015 — Terreno c1254 mZ Lote
35-B — Bal. Camboriu — Casa Rua 1950, notas ref março12002, materiais de
consumo imediato (argamasse, tina, piso) e em 0412002 (tinta, areia, material
hidráulico) sem registro de mão de obra direta ou indireta.
No mês de abril12002 contabilizou no Razão 6.1.12.01.018 — Materiais Aplicados, Ed.
Saint Antoine, notas ref. março12002, materiais de consumo imediato (concreto
usinado) sem registro de mão de obra direta ou indireta.
No mês de maio/2002 contabilizou no Razão 1.1.03.01.015 — Terreno c1254 m2 Lote
35-B — Bal. Camboriu — Casa Rua 1950, notas ref. • abri112002, materiais de
consumo imediato (massa corrida, verniz, solvente, selador) sem registro de mão de
obra direta ou indireta.
No mês de junho12003 contabilizou no Razão 3.3.02.02.031 — Gastos com obra
concluída, Edifício Vina Del Mar, notas ref maio12003, material de consumo imediato
(material hidráulico) sem registro de mão de obra direta ou indireta.
6.1. Compra de material para estoque
A alegação de que vários dos lançamentos contábeis acima transcritos se referem a
compra de material de construção para estoque (seja para obras em andamento ou para
obras ainda não iniciadas), não pode prosperar, pois tal operação (compra de materiais
para estoque) não resultaria em lançamentos contábeis de custos e despesas.
A simples compra de materiais para estoque não acarretaria em lançamento • contábil de
despesa, pois não gera redução do patrimônio líquido.
Já o lançamento contábil de custo só ocorre quando o material de construção for
efetivamente aplicado na produção de bens, o que é justamente o que a Autuada quer
negar.
6.2. Serviços prestados em garantia
A Autuada não apresentou nenhuma prova de que os serviços de construção civil
efetuados no Edifício Reno, Edifício Saint Antoine, Blumenau Shopping e no Terreno
c/254 m2 Lote 35-B — Bal. Camboriu — Casa Rua 1950 foram contratados com
qualquer tipo de garantia.
Os contratos de fis. 91 a 103 [fls. 127 ss.] são genéricos, e não indicam quais obras são
abrangidos por eles.
Destarte, deve ser afastada de pronto a alegação de que não existe gastos com mão-de-
obra lançados concomitantemente com os vários lançamentos contábeis transcritos no
item 6 do presente voto, pelo fato do serviço necessário para empregar o material de
construção nas obras ter sido prestado em garantia.
Cabe ressaltar, também, que a Autuada sequer apresentou prova de que as obras
Edifício Saint Antoine, Blumenau Shopping e Terreno c/254 m 2 Lote 35-B — Bal.
Camboriu —Casa Rua 1950, já estavam concluídas (entregues) nas competências em
que ocorreram os vários lançamentos contábeis transcritos no item 6 do presente voto.
6.3. Atraso na conclusão de fases das obras já pagas
A Autuada não apresenta nenhuma prova de que a mão-de-obra utilizada nas obras
Edifício Reno, Edifício Saint Antoine, Blumenau Shopping e Terreno c/254 m 2 Lote
35- B — Bal. Camboriu — Casa Rua 1950 foi contratada com a estipulação de que
ocorreriam pagamentos mensais sem a prévia conferência dos serviços prestados.
Destarte, deve ser afastada de pronto a alegação de que não existe gastos com mão-de-
obra lançados concomitantemente com os vários lançamentos contábeis transcritos no
item 6 do presente voto, devido ao atraso na conclusão de fases da obra cuja mão de
obra foi paga antecipadamente.
6.4. Cobrança posterior da mão-de-obra pelas contratadas
A Autuada não apresenta nenhuma prova de que a mão-de-obra utilizada nas obras
Edifício Reno, Edifício Saint Antoine, Blumenau Shopping e Terreno c/254 m 2 Lote
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.781 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005405/2007-49

35- B — Bal. Camboriu — Casa Rua 1950 foi contratada com a estipulação de que
ocorreria cobrança dos serviços somente após o encerramento de etapas da construção,
com a apresentação da conta.
Já em relação especificamente à obra no Terreno c/254 m 2 Lote 35-B — Bal.
Camboriu — Casa Rua 1950, foi apresentada nota fiscal (fl. 109) que demonstra que os
pagamentos de mão-de-obra eram feitos fazendo referência ao mês da prestação de
serviços e não a qualquer tipo de apresentação de conta.
Destarte, deve ser afastada de pronto a alegação de que não existe gastos com mão-de-
obra lançados concomitantemente com os vários lançamentos contábeis transcritos no
item 6 do presente voto, devido aos pagamentos serem supostamente feitos somente no
encerramento de etapas da construção, com a apresentação de conta.
6.5. Lançamento contábil efetuado no mês de junho de 2001 relativo ao Edifício
Tropical Summer Residence
Devido à decadência de todas as infrações relativas às competências até setembro/2001,
deixo de efetuar a análise da alegação de defesa pertinente ao lançamento contábil
efetuado no mês de junho de 2001, relativo ao Edifício Tropical Summer Residence.
7. Artigo 136 do CTN
No que tange ao argumento de que não poderia ter ocorrido a lavratura do presente auto
de infração devido a suposta ausência de prejuízos para o fisco e devido a
insignificância do valor dos lançamentos contábeis relacionados no item 2.4. do
relatório fiscal de fls. 12 a 18, em comparação com o valor total das obras a que se
referem, insta registrar que a infração fiscal em regra, de acordo com o artigo 136 do
CTN, tem natureza meramente formal, independe do resultado efetivamente ocorrido,
da vantagem obtida, da eventual falta de recolhimento de tributo ou da extensão da
lesão ao Fisco:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
8. Não exibição dos livros diário e razão relativos ao período de 01/2007 a 0712007
A Autuada aduz que, ao contrário do relatado pela autoridade lançadora, apresentou a
este, durante a ação fiscal, os livros diário e razão relativos ao período de 01/2007 a
07/2007.
Tal alegação, porém, não pode prosperar, já que a Autuada não apresentou qualquer
prova de que tenha exibido os citados livros contábeis ao auditor-fiscal autuante durante
a ação fiscal.
Cabe ressaltar, que o ônus de comprovar a entrega dos livros, durante a ação fiscal, é da
Impugnante, pois o auditor fiscal, na condição de agente público, tem fé pública, o que
implica na presunção de veracidade da suas afirmações.
Ademais, cabe observar que o livro razão apresentado juntamente com a impugnação
(fls. 120 a 152) foi emitido somente em 14/12/2007, conforme consta em todas as suas
folhas, e que o livro diário também apresentado juntamente com a impugnação (anexo I)
foi autenticado na Junta Comercial somente em 20/12/2007, conforme consta na sua fl.
01.
Fica evidente, portanto, que ambos os livros (diário e razão) foram confeccionados
somente após a lavratura da presente autuação, durante o decurso do prazo para
apresentação de impugnação.
9. Multa aplicada
Ao contrário do que alega a Autuada, não existem reparos a serem feitos na multa
aplicada, já que a autoridade fiscal, ao calculá-la, nada mais fez do que aplicar o
disposto nos artigos 92 e 102, caput, da Lei n° 8.212/1991, nos artigos 283, inciso II,
alínea "j", e 373 do Regulamento da Previdência Social (Decreto n° 3.048/1999), e na
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.781 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.005405/2007-49

Portaria MPS/GM n° 142, de 11/04/2007, já transcritos no item 1 (Autuação) do
presente voto.
10. Pedido de relevação
Embora a Autuada tenha apresentado, juntamente com a impugnação, os livros diário e
razão relativos ao período de 01/2007 a 07/2007, a multa aplicada não pode ser
relevada, já que as demais infrações apuradas (não alcançadas pela decadência) não
foram corrigidas.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital